Tribunal: TJSP
Processo: 1008949-20.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento multidiciplinar a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa e limitação de sessões de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Precedentes deste E. TJSP. Acompanhante

Ementa:
Apelação. Plano de Saúde. Sentença de parcial procedência. Inconformismo das partes. Negativa do plano de saúde da cobertura de tratamento multidiciplinar a paciente portador de autismo infantil. Alegação de procedimentos não previstos no rol da ANS. Recusa e limitação de sessões de cobertura abusiva. Expressa indicação médica. Súmula n. 102 deste E. TJSP. Precedentes deste E. TJSP. Acompanhante terapêutico. Medida de natureza educacional. Custeio que refoge ao âmbito de atuação de plano de saúde. Honorários de sucumbência. Fixação com base na equidade, a fim de evitar distorções. Valor fixado em R$3.000,00. Sentença reformada nesse ponto. Recurso da ré improvido e do autor parcialmente provido.